Tribunal: TJSP
Processo: 2230830-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE DE PENHORA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM (DÉBITO CONDOMINIAL)
- Perfeitamente possível que o imóvel gerador do débito condominial garanta o pagamento da integralidade do débito, independentemente de todos os proprietários dele terem figurado no polo passivo da demanda, vez que ausente a hipótese de litisconsórcio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE DE PENHORA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM (DÉBITO CONDOMINIAL)
- Perfeitamente possível que o imóvel gerador do débito condominial garanta o pagamento da integralidade do débito, independentemente de todos os proprietários dele terem figurado no polo passivo da demanda, vez que ausente a hipótese de litisconsórcio necessário.
RECURSO PROVIDO